Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-62.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA CLASSIFICADA COMO LEVE EM PERÍCIA DO IMESC. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXCEPCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 13-A DA LEI ESTADUAL No 13.296/2008. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença proferida em Ação de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA CLASSIFICADA COMO LEVE EM PERÍCIA DO IMESC. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXCEPCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 13-A DA LEI ESTADUAL No 13.296/2008. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença proferida em Ação de Procedimento Comum que reconheceu o direito da autora à isenção de IPVA nos exercícios de 2022 a 2024 em razão de alegada deficiência física. 2. A autora pleiteia a declaração de inexigibilidade do tributo referente ao veículo de sua propriedade, bem como a exclusão de eventual inscrição em dívida ativa, sustentando ser pessoa com deficiência física com impedimento de longo prazo. 3. A perícia administrativa e judicial realizada pelo IMESC concluiu que a autora apresenta coxartrose bilateral e protrusões discais lombares, com enquadramento da deficiência em grau leve.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em definir se a autora, classificada em perícia como pessoa com deficiência de grau leve, faz jus à isenção de IPVA prevista no art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/2008, especialmente diante da possibilidade excepcional prevista no § 2o do referido dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A legislação estadual condiciona a concessão da isenção do IPVA à comprovação de deficiência em grau moderado, grave ou gravíssimo, aferida mediante avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional, conforme art. 13-A e § 1o da Lei Estadual no 13.296/2008. 6. A extensão do benefício às pessoas com deficiência leve exige demonstração de situação excepcional de restrição à participação social, nos termos do § 2o do art. 13-A da mesma lei. 7. A perícia realizada pelo IMESC, tanto na esfera administrativa quanto judicial, conclui que a autora possui deficiência de grau leve decorrente de artrose de quadril e limitações funcionais, caracterizando impedimento de longo prazo, porém com redução apenas leve da participação social. 8. Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem restrição social relevante ou circunstância excepcional apta a justificar a concessão da isenção na hipótese de deficiência leve. 9. A interpretação da norma isentiva deve observar os critérios objetivos estabelecidos pela legislação, sendo vedada a ampliação judicial do benefício fiscal sem respaldo legal. 10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece a inviabilidade da concessão da isenção de IPVA quando a deficiência é classificada como leve e inexistem restrições excepcionais de participação social.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A isenção de IPVA prevista no art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/2008 exige comprovação de deficiência em grau moderado, grave ou gravíssimo, aferida mediante avaliação biopsicossocial. 2. A concessão excepcional do benefício a pessoas com deficiência leve depende da demonstração concreta de restrição relevante à participação social. 3. A classificação pericial da deficiência como leve, sem prova de restrição social excepcional, afasta o direito à isenção do IPVA.".
Legislação citada: Lei Estadual no 13.296/2008, art. 13-A, §§ 1o e 2o; Lei no 13.146/2015; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível no 1000096-66.2024.8.26.0451, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 18.03.2026; TJSP, Apelação Cível no 1001558-91.2025.8.26.0073, Rel. Des. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 19.02.2026; TJSP, Apelação Cível no 1001011-78.2025.8.26.0452, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 09.02.2026; TJSP, Apelação Cível no 1001657-28.2024.8.26.0160, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 10.02.2026.